Tribunal: TJMT
Processo: 1029338-13.2023.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029338-13.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO MUNIZ DA SILVA - CPF: 959.654.321-00 (EMBARGANTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), RODRIGO MUNIZ DA SILVA - CPF: 959.654.321-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO.

EMBARGOS REJEITADOS.

A alegação de erro material no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade da embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1029338-13.2023.8.11.0002 – COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMBARGANTE: RODRIGO MUNIZ DA SILVA

EMBARGADA : ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

DESA
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
RODRIGO MUNIZ DA SILVA
contra acórdão que desproveu seu agravo interno
.

O embargante
RODRIGO MUNIZ DA SILVA
aponta erro material no julgado, sob o argumento de que inexiste anotação pré existente e por isso não se aplica a Súmula 385 do STJ.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar o vício.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA
. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e também para reparo de erro material (art. 1.022 do CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Como mencionado, pretende o embargante sanar o alegado erro material no julgado.

Afirma que inexiste anotações anteriores e por isso não se aplica a súmula 385 do STJ.

Eis o teor da decisão embargada:

“(...)

Como mencionado, pretende o agravante reformar a decisão monocrática que desproveu seu recurso de apelação, sob o argumento de que não se aplica a súmula 385 do STJ por que tempo da restrição discutida nos autos, não havia restrições preexistentes
.

Ao apreciar o recurso de apelação, consignei:

“(...)

O autor apelante
RODRIGO MUNIZ DA SILVA
ajuizou

ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano temporal e moral em face da apelante ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., ao fundamento de ter sido surpreendido no rol de inadimplentes dos órgãos de proteção ao crédito feito pela requerida em razão do débito no valor de R$ 283,64 (duzentos e oitenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo que o requerente afirma não haver qualquer relação jurídica com a requerida capaz de originar o débito questionado.

Após o regular trâmite processual, os pedidos iniciais foram julgados procedentes em partes.

(...)

Já em relação ao apelo autor
RODRIGO MUNIZ DA SILVA,
em busca a condenação da ré ao pagamento de dano temporal em razão do desvio produtivo e também o dano moral sob o argumento que não incide a Súmula 385 do STJ.

Neste ponto a sentença:

“(...)

No que tange aos danos morais, tal pedido está consubstanciado na negativação do Cadastro de Pessoas Físicas – CPF – da parte autora no rol de devedores em virtude de débito inexistente.

Das provas coligidas, verifico a existência de outras anotações pré-existentes à negativação aqui questionada em nome da parte autora, conforme se observa do extrato juntado pela requerida nos ids. 132469699 e 132469700.

Dessa forma, a guisa deste cenário, entendo que a situação aqui tratada não é capaz de gerar danos efetivos à imagem da parte autora que, como dito, possuía outras anotações registrada nos órgãos de proteção ao crédito e, portanto, insuscetível de ser moralmente indenizada

(...)

Ademais, também não assiste razão ao pleito indenizatório quanto a alegada perda de tempo produtivo do consumidor, em que pese à comprovação da existência de um protocolo de atendimento buscando solucionar administrativamente o litígio, tal fato por si só não é capaz de gerar o dever de indenizar.

Isso porque não há nos autos provas de que o requerente tenha despendido uma quantia excessiva de tempo na busca da solução administrativa do litígio.”

(...)”

Sendo assim, diante do conjunto probatório existente nos autos, não merece reparos a sentença uma vez que a ré comprovou a existência de várias anotações em nome do autor, anteriores e posteriores ao débito discutido nestes autos, por isso incide a Súmula 385 do STJ.

(...)

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários fixados, em favor dos respectivos advogados, observada a sucumbência recíproca.”

(...)

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, oportunidade em que constatou que na espécie se aplica a súmula 385 do STJ em razão de anotações anteriores e posteriores ao débito discutido nos autos.

No entanto a decisão não atendeu o anseio do agravante.
”

O julgador, ao analisar a lide, deve decidir com observância dos fatos, das provas e da lei, porém exercendo seu livre convencimento, o que ocorreu no julgamento, quando foram apreciadas as provas existentes nos autos, contudo a decisão foi contrária aos interesses do ora embargante.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA.

TENTATIVA

DE

REEXAME

DA

MATÉRIA.

IMPOSSIBILIDADE

DE EFEITOS INFRINGENTES. 1.

Conforme

consignado no acórdão embargado, a decisão monocrática deste

relator

não

conheceu

do

agravo

interno, porque não foram infirmados especificamente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, aplicando-se, ao caso, a Súmula 182/STJ. 2.

Observa-se que a oposição destes aclaratórios é tentativa de ver reexaminada

e decidida a controvérsia de acordo com tese exposta no recurso

especial,

o que não se coaduna com as normas do art. 1.022 do CPC.
3.

Ressalta-se

que

cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com

o

seu

livre

convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,

aspectos

pertinentes

ao

tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.
Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no AREsp 890.212/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 25/08/2016)

A decisão embargada não contém vícios do artigo 1.022 do

CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária à tese do embargante. O fato do pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória.
Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida. Precedentes. 2. A análise das razões recursais revela a pretensão da parte em alterar o resultado do decisum, o que é inviável nesta seara recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgRg nos EAREsp 620.940/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 21/09/2016).

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025